Tribunal: TJDFT
Processo: 0735240-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735240-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, JORGE PEREIRA DOS SANTOS, JANETE FRANCISCA DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0708936-08.2017.8.07.0001), negou a realização de pesquisas perante o CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso e determinei a intimação da parte agravada para ofertar contrarrazões. Os Agravados Jorge Pereira dos Santos e Janete Francisca de Carvalho possuem advogada constituída nos autos, motivo pelo qual são intimados mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico. A Agravada A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, por não possuir patrono nos autos, foi intimada por via postal, não tendo sido localizada (ID 76348369). Embora instado a fornecer o endereço da Agravada, o Agravante manteve-se inerte (ID 76699693). Determinei que a Agravada A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME fosse intimada por oficial de justiça, não tendo sido ela localizada no endereço constante dos autos (ID 77252968). Manifeste-se o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, em cumprimento ao art. 1.017, I, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Certifique-se a intimação dos segundo e terceiro agravados. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2025 14:37:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador